Tribunal: TJDFT
Processo: 0749828-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749828-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ROCHA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pleito liminarmente formulado já foi apreciado pela decisão id. 21513176. Diante disso, intime-se a parte agravada para responder o recurso, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao douto Juízo Singular. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator